Tribunal: TJMT
Processo: 1029420-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029420-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO - CPF: 854.507.902-87 (AGRAVANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (AGRAVADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO

AGRAVADO:
SALATIEL DE LIRA MATTOS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 20% dos proventos líquidos de aposentadoria do agravante, servidor público federal inativo, em execução de cédula de crédito bancário não alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a constrição de 20% dos proventos de aposentadoria do agravante compromete o mínimo existencial, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida ao agravante, tendo em vista a demonstração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

4. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a penhora sobre verbas de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e demonstrada a ineficácia de meios executórios menos gravosos.

5. No caso concreto, embora a constrição tenha incidido sobre parcela líquida disponível, a comprovação de despesas essenciais — como aluguel e plano de saúde — aliada ao comprometimento da margem consignável justifica a redução do percentual de penhora.

6. A medida se revela necessária para assegurar a subsistência do agravante e sua dignidade, nos termos dos
arts
. 6º e 230 da CF/1988, sem inviabilizar a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reduzir de 20% para 10% o percentual de penhora sobre os proventos líquidos de aposentadoria do agravante.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar, desde que observados os princípios da menor onerosidade, da razoabilidade e da preservação do mínimo existencial.

2. A redução do percentual de constrição é medida legítima quando comprovadas despesas essenciais que inviabilizem a penhora no patamar inicialmente fixado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 6º; 230; CPC/2015,
arts
. 833, §2º; 797; 805; 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.065.780/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 13.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.094.701/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 19.03.2024; TJMT, AI nº 1013662-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação
de cobrança de aluguéis vencidos (Processo n.º 1038196-52.2019.8.11.0041), movida por SALATIEL DE LIRA MATTOS.

A decisão agravada deferiu o pedido de penhora de 30% sobre a remuneração líquida do agravante, servidor público estadual (professor), sob o fundamento da possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, notadamente quando preservado o mínimo existencial do devedor.

Em razões recursais,
o
Agravante invoca
os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta que a decisão agravada viola frontalmente a regra da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, uma vez que a verba atingida possui natureza alimentar e é destinada exclusivamente ao sustento próprio e de sua família.

Aduz que a constrição mensal no valor médio de R$ 1.197,01 comprometerá a subsistência familiar, gerando ruína financeira e afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Afirma que não se trata de hipótese excepcional que autorize a mitigação da regra legal, pois sua remuneração líquida mensal é modesta, não superando patamar que justifique a aplicação do §2º do art. 833 do CPC.

Assevera, ainda, que a decisão foi proferida sem prévia intimação do executado, em violação ao contraditório e à ampla defesa, o que caracteriza nulidade processual.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
preparo, conforme
decisão de
ID.
311202384
.

Tutela recursal
parcialmente
deferida
,

apenas para reduzir o percentual da penhora para 20% do rendimento líquido do recorrente,
nos termos da decisão proferida no

ID
308801395
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso e a manutenção inalterada da decisão vergastada, conforme se extrai da certidão de
ID 316616388.

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO

AGRAVADO: SALATIEL DE LIRA MATTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo de instrumento interposto por WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação de cobrança de aluguéis vencidos (Processo n.º 1038196-52.2019.8.11.0041), movida por SALATIEL DE LIRA MATTOS.

A decisão agravada deferiu o pedido de penhora de 30% sobre a remuneração líquida do agravante, servidor público estadual (professor), sob o fundamento da possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, notadamente quando preservado o mínimo existencial do devedor.

Sustenta o agravante, em síntese, que a medida compromete sua subsistência e a de sua família, sendo sua remuneração mensal em média de R$ 3.990,05, valor considerado insuficiente para cobrir suas despesas básicas, razão pela qual requer a cassação da decisão agravada, sob os argumentos de:

a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, nos termos do art. 833,
IV, do CPC;

a ausência de exceção legal aplicável à hipótese, conforme o §2º do mesmo dispositivo legal;

a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (
arts
. 9º e 10 do CPC);

a inexistência de “sobras” salariais justificadoras da constrição.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos líquidos percebidos pelo agravante, servidor público estadual (professor), no contexto de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de aluguéis vencidos, e se essa medida fere ou não a regra da impenhorabilidade de salários prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem fundamentou a decisão na jurisprudência que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial quando não houver comprometimento do mínimo existencial do devedor, autorizando, assim, o desconto mensal direto na folha de pagamento do agravante.

Contudo, entendo que a decisão merece reparos, ainda que parciais.

Isto porque, a
verba atingida — remuneração de servidor público — possui natureza estritamente alimentar, sendo destinada à subsistência do agravante e de seus dependentes.

O artigo 833, IV, do CPC, é claro ao dispor que:

“São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões (...), os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.”

O §2º, por sua vez, estabelece exceções taxativas à regra de impenhorabilidade, admitindo a constrição apenas nos casos de:

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem;

valores excedentes a 50 salários-mínimos mensais.

Entretanto, nenhuma dessas hipóteses excepcionais se verifica na presente situação.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em decisões como o
EREsp
1.582.475/MG
, tem admitido, com base em interpretação sistemática do ordenamento jurídico e nos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade, a possibilidade de penhora mitigada de verbas salariais, desde que:

não comprometa o mínimo existencial do devedor;

seja proporcional e motivada;

esgotadas as medidas menos gravosas.

Vejamos a íntegra do referido julgado,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3
. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.

(STJ -
EREsp
: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
REPDJe
19/03/2019
DJe
16/10/2018 REVPRO vol. 290 p. 503 RSTJ
vol
. 252 p. 30 RT vol. 1026 p. 407)

No caso concreto, há evidente tensão entre dois valores constitucionais: de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente; de outro, os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (art. 1º, III, e art. 6º da CF).

Conforme se extrai dos autos, o agravante aufere, em média, R$ 3.990,05 líquidos mensais, valor que já se encontra comprometido com diversos encargos fixos e empréstimos consignados. A constrição de 30% corresponde a um desconto mensal em torno de R$ 1.197,01, o que, somado aos demais encargos, comprometeria de forma significativa a sua capacidade de prover o sustento familiar.

Assim, ao aplicar a técnica da ponderação de princípios, constata-se que, embora seja legítima a busca pelo adimplemento da obrigação, não se pode fazê-lo à custa da dignidade mínima do devedor.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), e a penhora sobre salário deve ser excepcionalíssima.

Diante do conjunto probatório dos autos e da natureza da dívida — de cunho estritamente civil — não se revela razoável manter-se a penhora no patamar inicialmente fixado de 30%, sobretudo em face do valor limitado da remuneração do agravante, que sequer se aproxima do teto legal de 50
salários-mínimos
.

Nessa linha, entendo acertada, no contexto da cognição sumária, a redução do percentual da penhora para 20%, conforme decidido liminarmente, por conciliar os interesses contrapostos: garante-se alguma efetividade à execução, ao tempo em que se mitiga o impacto financeiro sobre o agravante, cuja situação revela vulnerabilidade econômica comprovada.

Aliás, a
jurisprudência majoritária deste Tribunal tem sinalizado no mesmo sentido:

INTERNO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.PENHORASOBRE PROVENTOS DEAPOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reduzir de 20% para 10% o percentual depenhoraincidente sobre os proventos deaposentadoriada executada, nos autos de execução extrajudicial proposta por
Zootec
Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução do percentual depenhorade proventos deaposentadoriapara assegurar o mínimo existencial da executada; e (
ii
) saber se seria inválido o julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC, diante da ausência de entendimento firmado em recurso repetitivo sobre a matéria (Tema 1.230 do STJ).

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite apenhoraparcial de verbas de natureza alimentar, desde que respeitado o núcleo essencial da subsistência do devedor, observado o caráter excepcional da medida. 4. A executada, idosa e com enfermidades, aufere renda mensal líquida de R$ 3.025,45, comprometida por empréstimos consignados que consomem mais da metade dos seus rendimentos. Apenhorade 20% acarretaria violação à sua dignidade. 5. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015, pois está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, sendo incabível a retratação ou submissão compulsória ao colegiado.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1.
É admissível apenhorade proventos deaposentadoriaaté o limite de30%, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada do STJ, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, é válida e não ofende o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 833, IV, e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.948.607/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2021.

(N.U 1013662-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, publicado no DJE 13/08/2025) -Grifo nosso

Ressalta-se que o agravante, embora sustente a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, teve oportunidade ampla de manifestação nos presentes autos, nos quais deduziu suas razões em sede recursal.

Eventual nulidade foi, portanto, superada pela ampla defesa exercida no agravo.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reduzir o percentual de penhora sobre a remuneração líquida do agravante
, para o importe de 2
0%
dos rendimentos líquidos do agravante
, mantendo-se a constrição até a satisfação do crédito executado
.

Ressalva-se que esta medida não impede futura reavaliação, em sede de execução, caso haja alteração na capacidade financeira do devedor ou surgimento de meios menos gravosos de satisfação do crédito.

Por fim, c
onsiderando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025